Tribunal: STJ
Processo: 0305563-91.2017.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728998 - SC (2024/0312755-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CRESTIANE MICHELE BINHOTE
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
TAMYRIS GIUSTI - SC031150
GRAZIELE BERNARDES LOPES - SC038049
AGRAVADO
: ROBERTO FRANZ
ADVOGADOS
: MARCOS EDUARDO ALVES DE MEDEIROS - SC014508
ALTEMAR ALVES VALENZUELA - SC033639
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. POSSE MANSA, PACÍFICA E
ININTERRUPTA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
A alteração do entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à ocorrência
de esbulho e à titularidade da posse do imóvel, demandaria o reexame de fatos e
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: e15d585a-b0a4-41bf-851c-454430aea564

Documento eletrônico VDA51606415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: e15d585a-b0a4-41bf-851c-454430aea564

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728998 - SC (2024/0312755-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CRESTIANE MICHELE BINHOTE
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
TAMYRIS GIUSTI - SC031150
GRAZIELE BERNARDES LOPES - SC038049
AGRAVADO
: ROBERTO FRANZ
ADVOGADOS
: MARCOS EDUARDO ALVES DE MEDEIROS - SC014508
ALTEMAR ALVES VALENZUELA - SC033639
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. POSSE MANSA,
PACÍFICA E ININTERRUPTA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
A alteração do entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à
ocorrência de esbulho e à titularidade da posse do imóvel, demandaria o
reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CRESTIANE MICHELE
BINHOTE contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 824):

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ESBULHO
E
POSSE
MANSA,
PACÍFICAE
PRETÉRITA. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO DEMANDA O REVOLVIMENTO DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIODOS
AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
Documento eletrônico VDA51021463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:17
Código de Controle do Documento: 67375230-0b70-4b16-9018-da58ad2b111a

do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim
ementado (fl. 710):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO
DA RÉ. ALEGADA AUSÊNCIA DO EXERCÍCIO DA
POSSE DO AUTOR NO IMÓVEL EM LITÍGIO. TESE
IMPROFÍCUA.
PROVAS
DOCUMENTAIS
E
TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM O EXERCÍCIO
POSSESSÓRIO
EM
FAVOR
DO
AUTOR.
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL E DEFESA DA POSSE
EXERCIDOS DESDE A AQUISIÇÃO POR CONTRATO
PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR RESIDE EM
LOCAL DIVERSO NÃO AFASTA O EXERCÍCIO DA
POSSE.
ESBULHO
COMPROVADO
COM
A
EDIFICAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM PARTE DO
IMÓVEL DO AUTOR. RÉ QUE ADQUIRIU LOTE N.
21 E CONSTRUIU SOBREPONDO AO LOTE N. 22 DO
AUTOR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. REINTEGRAÇÃO
DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL ESCORREITA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "não existem motivos
para a aplicação da Súmula 7 do STJ ao caso concreto, especialmente porque a
controvérsia posta não exige o revolvimento do acervo probatório, mas tão somente a
adequada subsunção dos fatos incontroversos às normas jurídicas pertinentes,
notadamente os arts. 561 do CPC, 1.196 e 1.228 do Código Civil e 37 da Lei n. 6.766
/79" (fl. 833).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 842).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da posse mansa e pacífica do
imóvel em demanda pela ora agravante.
Contudo, conforme consignado na decisão agravada, restou configurado o
esbulho no caso em exame, sendo a posse mansa, pacífica e pretérita do imóvel atribuída
ao ora agravado – ROBERTO FRANZ. Consta do julgado que está "comprovada a posse
Documento eletrônico VDA51021463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:17
Código de Controle do Documento: 67375230-0b70-4b16-9018-da58ad2b111a

do Apelado na parte do lote 22, em litígio, pelos atos de manutenção do terreno e pelo
exercício do direito de proteção da posse, preenchendo o requisito constante do art. 561,
inciso I, do CPC" (fl. 708).
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao esbulho e à
propriedade do imóvel, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
UNIÃO
ESTÁVEL.
REGIME
DE
BENS.
PACTUAÇÃO.
EFEITOS EX NUNC. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de manutenção de posse.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do
recurso especial.
3. A interposição de recurso especial não é cabível quando
ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou
de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito
de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF
/88.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
posiciona no sentido de que a eleição do regime de bens da
união estável por contrato escrito é dotada de efetividade
ex nunc, sendo inválidas as cláusulas que estabeleçam
retroatividade dos efeitos patrimoniais do pacto.
Precedentes.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à validade da escritura pública de eleição do regime
de bens, bem como quanto à existência de provas da
ocorrência de esbulho possessório na hipótese em análise,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
7. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta
Corte.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.574.296/RJ, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; grifo meu.)
12/5/2025
15/5/2025

Documento eletrônico VDA51021463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:17
Código de Controle do Documento: 67375230-0b70-4b16-9018-da58ad2b111a

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:17
Código de Controle do Documento: 67375230-0b70-4b16-9018-da58ad2b111a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.728.998 / SC
Número Registro: 2024/0312755-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03055639120178240023
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRESTIANE MICHELE BINHOTE
ADVOGADOS : EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
TAMYRIS GIUSTI - SC031150
GRAZIELE BERNARDES LOPES - SC038049
AGRAVADO
: ROBERTO FRANZ
ADVOGADOS : MARCOS EDUARDO ALVES DE MEDEIROS - SC014508
ALTEMAR ALVES VALENZUELA - SC033639
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CRESTIANE MICHELE BINHOTE
ADVOGADOS : EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
Documento eletrônico VDA51583673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:47:52
Código de Controle do Documento: ae0250ac-0ec5-4796-b806-d6903abd2ea8

TAMYRIS GIUSTI - SC031150
GRAZIELE BERNARDES LOPES - SC038049
AGRAVADO
: ROBERTO FRANZ
ADVOGADOS : MARCOS EDUARDO ALVES DE MEDEIROS - SC014508
ALTEMAR ALVES VALENZUELA - SC033639
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:47:52
Código de Controle do Documento: ae0250ac-0ec5-4796-b806-d6903abd2ea8